Tribunal: TJES
Processo: 0000571-48.2021.8.08.0062
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000571-48.2021.8.08.0062

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: CHAMON CARDOSO ARCANJO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. CRIME DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE DATA PRECISA DOS FATOS. IRREGULARIDADE FORMAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão da 2ª Vara Criminal de Piúma/ES que rejeitou a denúncia oferecida pela suposta prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), em contexto de violência doméstica (Lei n. 11.340/06), com fundamento no art. 395, I, do Código de Processo Penal, por inépcia da inicial acusatória. Segundo a denúncia, durante o mês de fevereiro de 2021, o acusado teria ameaçado de morte sua ex-companheira e o filho dela, de cinco anos, além de constrangê-la repetidamente a adquirir drogas e bebidas alcoólicas, sob ameaça de violência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência da data precisa dos fatos narrados na denúncia configura inépcia da peça acusatória; e (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente extinção da punibilidade do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência da data exata dos fatos, quando indicada ao menos de forma aproximada, como ocorreu na denúncia (“durante o mês de fevereiro de 2021”), não compromete, por si só, o direito de defesa nem torna inepta a peça acusatória, tratando-se de mera irregularidade formal.

O crime imputado ao acusado é o de ameaça, cuja pena máxima cominada é de seis meses de detenção, conforme o art. 147 do Código Penal.

Para esse delito, o prazo prescricional é de três anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

Como os fatos ocorreram em fevereiro de 2021 e a denúncia foi rejeitada sem posterior causa interruptiva válida (art. 117 do Código Penal), verifica-se o transcurso integral do prazo prescricional até o momento da análise do recurso.

A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000571-48.2021.8.08.0062
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CHAMON CARDOSO ARCANJO

VOTO

Trata-se de
recurso em sentido estrito
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
contra a r. decisão (id 12423747 – pag. 51), proferida pela M. Juiz da 2ª Vara Criminal de Piúma-ES, que rejeitou a denúncia ofertada nos autos da ação penal n° 0000571-48.2021.8.08.0062, com fulcro no artigo 395, inciso I do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais (id 12423747 – páginas 62/65), o Ministério Público Estadual alega que a decisão deve ser reformada, sob o argumento de que a ausência de indicação da data dos fatos na denúncia configura mera irregularidade formal, não sendo, por si só, apta a ensejar o reconhecimento de sua inépcia

Q
uanto aos fatos,
verifico que o acusado foi denunciado pela prática do crime de ameaça descrito no artigo 147 do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06.

Narra a peça acusatória que, durante o mês de fevereiro de 2021, na rua Amarilis, s/s, Céu Azul em Piúma/ES o acusado CHAMON CARDOSO ARCANJO ameaçou causar mal injusto e grave a sua ex-companheira VANESSA SANTOS DE SOUZA, bem como ao filho da Sra. Vanessa, uma criança de 05 anos.

A denúncia relata que na data e local citado, o acusado afirmou que o filho da vítima de 05 (cinco) anos teria molestado seu irmão, filho do acusado de 02 (dois) anos, asseverando ainda que, mataria a criança a “paulada”.

A inicial acusatória também descreve que o acusado, de forma recorrente, dirigia-se à residência da vítima sob o efeito de bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes, ocasião em que exigia ser admitido no local, proferindo ameaças no sentido de que “caso a vítima procurasse a polícia, ele a mataria”. Além disso, compeliria a vítima a adquirir bebidas alcoólicas e entorpecentes para seu consumo, reiterando que, caso suas exigências não fossem atendidas, “a mataria”.

Em análise dos autos, verifico a ocorrência do instituto da
prescrição
, que pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme pacífico entendimento do STJ, a exemplo do pedido de extensão no AgRg no HC n. 811.049/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma,
julgado em 12/11/2024
, DJe de 19/11/2024.

No caso em exame, a pena máxima cominada para o delito de Ameaça previsto no artigo 147 do Código Penal é de 6 (seis) meses de detenção. Assim nos termos do art. 109, inciso VI, do CP do referido diploma legal, a prescrição punitiva ocorre em 03 (três) anos.

Verifico, ainda, que o fato ocorreu em fevereiro de 2021, não tendo a denúncia sido recebida, uma vez que foi rejeitada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Piúma, sendo tal decisão o objeto do presente recurso. Ressalte-se que a decisão que rejeita a peça acusatória não se encontra entre as causas interruptivas da prescrição previstas no artigo 117 do Código Penal.

Desta forma, tenho que transcorreu o prazo prescricional de 03 (três) anos, entre a data do fato e os dias atuais, motivo pelo qual deve ser extinta a punibilidade do acusado, na forma do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, todos do CP.

Pelo exposto,
RECONHEÇO
a ocorrência do instituto da prescrição do crime de Ameaça (artigo 147 do Código Penal) extinguindo a punibilidade do acusado CHAMON CARDOSO ARCANJO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.